Tribunal: TJSP
Processo: 1013557-58.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. Inexigibilidade da dívida reconhecida pela r. sentença em razão dos documentos carreados ao feito. Inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Indenização por danos morais "in re ipsa" devida. Responsabilidade solidária das requeridas à luz do disposto pelos arts. 7o e 25, ambos do CDC. Sentença de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. Inexigibilidade da dívida reconhecida pela r. sentença em razão dos documentos carreados ao feito. Inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Indenização por danos morais "in re ipsa" devida. Responsabilidade solidária das requeridas à luz do disposto pelos arts. 7o e 25, ambos do CDC. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.